Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. GOLPE. VÍTIMA INDUZIDA A TRANSFERIR VALORES A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente visualizou, na rede social Facebook, o anúncio de venda de um veículo VW/Fox. Alega que contatou o suposto vendedor e passou a realizar tratativas para aquisição do bem móvel. Alega que, após avaliar o veículo de forma presencial e realizar as tratativas com a pessoa de NIVALDO CESÁRIO DA ROSA, que informou ser primo da pessoa com quem a recorrente estaria negociando e que tal primo teria dívida com ele, efetuou 5 (cinco) transferências via PIX, que totalizaram R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), em conta de titularidade de DENICILINA DE SOUZA SILVA, perante o banco recorrido. Diz que, após as transferências, Nivaldo alegou que a transferência da propriedade do veículo somente aconteceria após receber a dívida do suposto primo, o que não ocorreu e ensejou o registro de boletim de ocorrência.
4. Sustenta ainda a recorrente que contatou o BRB – Banco de Brasília, instituição na qual é correntista, e este lhe informou que apenas o recorrido poderia resolver a situação. Afirma que buscou o recorrido e informou-lhe os fatos. Esclarece que, não tendo obtido a resposta do banco recorrido em tempo hábil, voltou a contatar a instituição. Contudo, o recorrido limitou-se a responder que não havia saldo remanescente para a transferência. Pede a procedência dos pedidos a fim de condenar o recorrido a restituir o valor pago para os falsários, bem como seja indenizada por danos morais.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende que houve falha na prestação do serviço, pois o recorrido foi contatado pela autoridade policial e não teria adotado as medidas, em tempo hábil, para impedir o saque dos valores transferidos pela recorrente aos estelionatários.
6. Contrarrazões ao ID 36359993.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 36754898, defiro à recorrente o benefício pleiteado.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. Verifica-se no caso que ela foi vítima de um golpe em que terceiro se utilizou de ardil para convencê-la a transferir a mencionada quantia para conta corrente de terceiro. Além disso, verifico que o proprietário do veículo também foi ludibriado pelos falsários, pois não recebeu a quantia transferida pela recorrente. Não obstante, com a implementação do sistema pix, as transferências bancárias ganharam agilidade na movimentação de valores, o que possibilita ao beneficiário o imediato saque a partir do instante em que o numerário deixa a conta do pagador e é creditada na conta de destino. No caso em análise, nem mesmo a intervenção policial foi capaz de obstar o exaurimento da fraude, dada a citada agilidade do sistema pix.
10. No caso, portanto, não restou configurada a falha na prestação do serviço, pois as transferências espontaneamente efetuadas pela recorrente não gerariam desconfiança do sistema bancário. Além disso, a recorrente deixou de adotar as cautelas necessárias no tocante à real identidade do beneficiário das quantias transferidas via pix. Outrossim, conforme as regras de experiência, não é da praxe do comércio de veículos, entre pessoas naturais, o pagamento total do preço ajustado por meio de várias transferências sucessivas na mesma assentada, cuja circunstância deveria ter gerado a desconfiança da recorrente.
11. Assim, a toda evidência, verifico que se trata de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro, hipóteses que rompem o nexo de causalidade e, assim, excluem a responsabilidade do fornecedor de serviços (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedente: (Acórdão 1418112, 07054087320218070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.